Tribunal: TJDFT
Processo: 0742618-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. CONDENADO COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E ARRITMIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO QUE NÃO POSSA SER TRATADA E ACOMPANHADA DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária em virtude de ser cardiopata.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado faz jus à concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária, em razão do seu estado de saúde.
III. Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
4. O entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que a prisão domiciliar é medida excepcional, não bastando para o seu deferimento que o apenado tenha problemas graves de saúde, mas deve ser comprovado também que não é possível receber o tratamento médico adequado no âmbito do próprio presídio.
5. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois embora ele possua comorbidades e necessite de acompanhamento de especialista em cardiologia, ele está recebendo o devido acompanhamento médico intramuros e pelo sistema de saúde pública, quando necessário, nada existindo a comprovar que o estado de saúde do agravante demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.